Tribunal: TJMT
Processo: 1025616-34.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025616-34.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA COSTA MEDEIROS - CPF: 483.758.291-53 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025616-34.2024.8.11.0002

APELANTE:

VERA LÚCIA DA COSTA MEDEIROS

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VERA LÚCIA DA COSTA MEDEIROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/
MT
,
Dr.
Ângelo Judai Junior
, lançada nos autos da ação declaratória de

abusividade contratual ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
e
condenou a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

A apelante sustenta a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado, alegando falta de informação clara sobre a modalidade, seus encargos e o refinanciamento automático do saldo devedor, o que teria gerado uma "dívida infinita" e extrema onerosidade.

Afirma que houve vício de consentimento e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, configurando prática abusiva.

Pede a aplicação da taxa média de mercado e a conversão do contrato para empréstimo consignado, além de arguir a nulidade da sentença por fundamentação inidônea e a aplicabilidade da Lei do Superendividamento.

Em virtude do exposto, o apelante requer, preliminarmente, a anulação da r. sentença, sob a alegação de fundamentação inidônea na valoração das provas constantes nos autos, o que, em sua ótica, representa flagrante violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, com a consequente determinação de baixa dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova sentença.

No mérito, postula a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a abusividade, por haver demonstração documental da excessividade dos encargos e juros aplicados sobre o saldo devedor, em dissonância com o que fora pactuado entre as partes. Bem como a conversão da operação de crédito para as Condições Gerais do Empréstimo Consignado, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN) para esta modalidade, conforme jurisprudência reiterada do egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.

Por fim, a apelante manifesta o prequestionamento, abrangendo normas constitucionais — a exemplo do artigo 1º, inciso III, artigo 5º, inciso XXXII, e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna — e infraconstitucionais, com destaque para preceitos do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Código de Processo Civil, súmulas do Superior Tribunal de Justiça, a Resolução CMN nº 4.549/2017 expedida pelo Banco Central, e artigos da Lei nº 10.820/2003, visando a resguardar a via de eventual interposição de recurso às instâncias superiores (Id 324711406)

Em contrarrazões, o apelado defende a validade do contrato, alegando que todas as informações foram devidamente prestadas à apelante, que tinha ciência dos termos, encargos e da natureza do cartão de crédito consignado.

Afirma que a RMC é legal, que houve saques comprovados e que a apelante recebia as faturas.

Sustenta que não há "dívida infinita" nem juros abusivos, sendo impossível equiparar as taxas do cartão de crédito consignado às de empréstimos consignados, conforme jurisprudência do STJ. Contesta a ocorrência de dano moral e a má-fé do banco, e requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários (Id. 324711417).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id. 327295851).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VERA LÚCIA DA COSTA MEDEIROS
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A
, alegando, em síntese
, que
é servidora pública e buscou a instituição requerida com a intenção de contratar um empréstimo consignado tradicional.

Aduz que, após o transcurso de mais de dez anos, durante os quais se operaram descontos em sua folha de pagamento, a requerente, que presumia estar quitando os empréstimos tomados, descobriu, para sua surpresa, que se encontrava em uma "dívida infinita".

Os descontos mensais, segundo sua compreensão, correspondiam apenas ao pagamento mínimo do saldo devedor, o que acarretava o refinanciamento contínuo da dívida com a incidência de juros sobre juros, tornando-a impagável ao longo do tempo.

A parte requerente sustenta desconhecer as informações essenciais relativas às taxas de juros, encargos, Custo Efetivo Total (CET) e as consequências do pagamento mínimo, que resultaria no incremento progressivo do débito. Alega que a conduta da instituição financeira, ao continuar a disponibilizar crédito e fomentar o consumo desequilibrado, mesmo ciente da utilização do limite de crédito rotativo, é abusiva.

Afirma, ainda, que o negócio jurídico se tornou demasiadamente vantajoso para o credor, culminando em prejuízos materiais que somam R$6.736,07 (seis mil, setecentos e trinta e seis reais e sete centavos), descontados de seu holerite ao longo dos anos, enquanto o saldo devedor da fatura aumentou consideravelmente.

Diante dessa constatação, buscou informações junto ao banco, por meio de protocolo de reclamação, mas obteve como resposta apenas a alegação de legitimidade do negócio.

A requerente conclui que o contrato contém um vício que impõe sua revisão, em face da violação do direito à informação adequada e clara ao consumidor, conforme o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira não teria esclarecido os prejuízos inerentes à manutenção do negócio, ou seja, a perpetuação do débito pela incidência de juros e encargos sobre o saldo devedor.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem.

C
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pela autora, autorização de saques assinados, além de ser munido com cópia de documento pessoal, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a parte autora utilizou o cartão para realização de
saque complementar

(Id. 324711381 – Pág. 70),
com comprovante de pagamento na conta de titularidade da autora (Id. 324711380)
, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou convertê-lo em empréstimo consignado.

A funcionalidade de saque é uma característica legítima do cartão de crédito consignado, e sua utilização pela apelante demonstra a adesão e o usufruto do produto contratado.

A utilização para saques, em vez de compras diretas, não descaracteriza a modalidade de cartão de crédito consignado, desde que tais saques integrem o limite de crédito do cartão e sejam regidos por suas condições.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não havendo que se falar em repetição do indébito, adequação dos juros, conversão para empréstimo consignado e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença
não
merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1011646-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. UTILIZAÇÃO REITERADA DO PRODUTO FINANCEIRO
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
1.. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes da contratação de
cartão
de crédito consignado com reserva de margem consignável junto à instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve (i) a validade do contrato celebrado na modalidade
cartão
de crédito consignado; (ii) a alegação de ausência de informação clara e induzimento em erro; (iii) a pretensão de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; (iv) a repetição dos valores descontados e (v) a caracterização de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A contratação está documentalmente comprovada e acompanhada de gravações que evidenciam a prestação de informações mínimas e adequadas ao consumidor.

4. A fatura do
cartão
revela uso reiterado da linha de crédito, inclusive por meio de
saques
e rolagem do saldo, afastando a alegação de desconhecimento da natureza da operação.
5. Os encargos financeiros pactuados situam-se abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN, não havendo abusividade.
6. Inexistente prova de cobrança indevida ou de vício de consentimento, descabe a repetição de indébito e a condenação por danos morais.
7. O entendimento jurisprudencial majoritário reconhece que a utilização contínua e consciente do
cartão
descaracteriza o vício na manifestação de vontade e afasta o dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A contratação de
cartão
de crédito consignado com reserva de margem, acompanhada de efetiva utilização da linha de crédito, afasta a alegação de erro substancial ou ausência de informação. 2. A estipulação de encargos financeiros abaixo da média de mercado afasta a abusividade contratual e inviabiliza a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado tradicional."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 138, 139; CDC, arts. 6º, III, e 42, p.u.; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); TJMT, ApCiv 1015103-13.2022.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 02.10.2024; TJMG, ApCiv 50064566920238130313, Rel. Des. Joemilson Donizetti
Lopes, j. 26.07.2024.” (N.U 1002090-14.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUES E COMPRAS REALIZADOS – INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO-REVISÃO DA TAXA DE JUROS -
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CABÍVEIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

A parte apelada esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito, sendo utilizado saque autorizado no valor de R$ 865,00, por meio da assinatura da “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG” e posteriormente,
a parte autora solicitou a realização de mais 5 saque complementares: 04/06/2013 – R$ 339,00; 18/06/2014 – R$ 443,83; 12/06/2015 – R$ 1.500,00; 15/06/2015 – R171,00; 06/08/2015 – R$ 217,00, sendo tais quantias disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (Ted) na conta corrente do apelante.
Ademais, pelas faturas trazidas pelo banco/apelado, nota-se que a mesma utilizou do cartão para compras, conforme se depreende de algumas faturas (id. 227314663), com sua utilização por diversos vezes em vários estabelecimentos comerciais, contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pela Apelante, de modo que inegável a ciência da parte acerca da modalidade contratada. Ademais, as faturas trazem de forma expressa a previsão da taxa de juros, não se podendo reconhecer extorsivos e muito menos desconhecimento pela parte.

Não se sustenta a alegação do não recebimento das fatura em residência, considerando que, conforme os saques solicitados pela parte autora e considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento desde maio de 2009, conforme ficha financeira juntados aos autos (id nº 227314192) e Planilha de valores (id nº 227314192), não se afigura razoável ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 2009 e somente depois de passados mais de 12 anos (ajuizamento da ação em 20/4/2021) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, sob a alegação de ter sido enganada e que nunca teve conhecimento dos encargos contratados, bem como o não recebimento das faturas em residência.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.”
(N.U 1013845-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade e, por consequência,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026